Tribunal: TCU
Processo: 007.943/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2183/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235 e 237, inciso VI e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente; b) dar ciência à Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores (BFNIF) e ao Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais (CTecCFN), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas nos Pregões Eletrônicos 18/2020 e 29/2020 da BFNIF e 5/2021 do CTecCFN, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: b.1) descrição genérica dos itens licitados no termo de referência dos certames, em afronta ao previsto no art. 14 da Lei 8.666/1993, c/c o art. 3o, inciso II, da Lei 10.520/2002, e nos Acórdão 1078/2017-TCU-Plenário e 17.183/2021-TCU-1a Câmara, entre outros; b.2) ausência, nos estudos técnicos preliminares dos certames questionados, de definição dos materiais de construção e equipamentos que necessitavam ser adquiridos, com respectivos quantitativos estimados, bem como dos documentos que lhe deram suporte, tais como as memórias de cálculo dos quantitativos necessários consumidos em manutenções periódicas pretéritas, levando em consideração a experiência da unidade jurisdicionada em aquisições anteriores e realizadas por outros órgãos públicos, em desacordo com o previsto no art. 7o, inciso V, da Instrução Normativa Seges/ME 40/2020; b.3) ausência de estimativa dos preços unitários dos materiais a serem adquiridos, tendo em vista que todos os itens dos certames em questão apresentavam o mesmo valor estimado de R$ 1,00, contrariando o previsto no art. 7o, inciso VI, da Instrução Normativa Seges/ME 40/2020; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores (BFNIF) e ao Centro Tecnológico do Corpo de Fuzileiros Navais (CTecCFN); d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 007.943/2022-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno da Marinha (00.394.502/0104-50). 1.2. Órgãos: Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores; Centro de Reparos e Suprimentos Esp. do Corpo de Fuzileiros Navais. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.